Tribunal: TJPA
Processo: 0812554-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812554-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ LISBOA PEREIRA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0812554-64.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800077-74.2023.8.14.0043

IMPETRANTE: DRA. CLEICE SARDINHA DE CARVALHO PARANHOS – OAB/PA 20.508

PACIENTE: LUIZ LISBOA PEREIRA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL.

CAPITULAÇÃO PENAL: ART.121, §2, IV C/C ART.14, II, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há o que se falar em excesso de prazo tendo em vista que a razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

2.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0812554-64.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800077-74.2023.8.14.0043

IMPETRANTE: DRA. CLEICE SARDINHA DE CARVALHO PARANHOS – OAB/PA 20.508

PACIENTE: LUIZ LISBOA PEREIRA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL.

CAPITULAÇÃO PENAL: ART.121, §2, IV C/C ART. 14, II, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
LUIZ LISBOA PEREIRA FILHO
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em 04/03/2023, pela suposta conduta prevista no artigo 121, §2, IV c/c art.14, II, ambos do Código Penal.

Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que o coacto se encontra cerceado de sua liberdade por mais de 156 (cento e cinquenta e seis dias), sem que tenha ocorrido a audiência de instrução, configurando verdadeira antecipação executória da própria sanção penal.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para determinar a revogação da segregação e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta relatoria que indeferiu a liminar pleiteada (Id. 1558355)

As informações foram prestadas na data de 18/08/2023, por meio da petição de Id. 15621838.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

De acordo com a tese levantada pela defesa, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo. Nesse sentido, no que concerne essa alegação, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processo e aliado a isso de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 15621838), o feito segue seu fluxo normal, não se verificando qualquer irregularidade nos autos, constatando-se que o mesmo está tramitando dentro da razoabilidade, aguardando-se a realização de audiência de instrução e julgamento da primeira fase do ritual do Júri, designada para o dia 27 de outubro de 2023.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO
. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/11/2023